Tribunal: TJES
Processo: 5026177-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026177-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALFREDO DA SILVA e outros

APELADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA DE COMPLETA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONJUNTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. LIMITE AO TETO DE 20%. TEMA 587, STJ.

R
ECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Do que se extrai dos autos,

o exequente propôs execução de título executivo extrajudicial em razão do vencimento antecipado de contrato de empréstimo
consignado pelo inadimplemento de três parcelas
, tendo em vista que não foram possíveis os descontos referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, diante da ausência de margem consignável do executado.
2.
Dispõe o art. 803, inciso I, do CPC que
é nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
.
3.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).
4.
Dessa forma, entendo que era ônus da instituição financeira fazer a prova de que o título executivo judicial correspondia a obrigação certa, líquida e exigível. Em outras palavras, cabia à prestadora de serviço demonstrar que a impossibilidade de descontos em folha de pagamento se deu em razão da ausência de margem consignável do consumidor e, com isso, houve o regular vencimento antecipado da dívida.
5.
Compulsando os autos, em especial quanto aos documentos juntados pela
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social,
em sede de impugnação aos embargos à execução, não encontrei provas claras no sentido de demonstrar que a ausência de descontos se deu em razão da completa ausência de margem consignável no benefício previdenciário recebido pelo consumidor. Assim, considerando que o título executivo extrajudicial não reflete obrigação certa líquida e exigível, haja vista a ausência de regular vencimento antecipado da dívida, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 803, inciso I, do CPC.
6.
Quanto ao arbitramento
dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista que apto à remuneração dos serviços prestados tanto na execução de título extrajudicial, quanto nos embargos à execução, sobretudo pelo tempo despendido e grau de zelo do profissional e natureza da causa, que não apresenta maior complexidade, conforme prevê o art. 85, § 2º do CPC. Além disso, tal forma de arbitramento respeita a tese jurídica fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1520710/SC, pelo rito dos recursos repetitivos.

7
.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5026177-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALFREDO DA SILVA, REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR CORDEIRO VIEIRA - ES36006-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
APELADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL, JOSE ALFREDO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogado do(a) APELADO: ARTHUR CORDEIRO VIEIRA - ES36006-A

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em suma, extinguiu o feito com fundamento no art. 803, inciso I, do CPC, diante da nulidade da execução e arbitrou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em sede de embargos de declaração, o magistrado esclareceu que o referido percentual serve para remunerar o advogado tanto na execução quantos nos respectivos embargos.

Do que se extrai dos autos, o exequente propôs execução de título executivo extrajudicial em razão do vencimento antecipado de contrato de empréstimo consignado pelo inadimplemento de três parcelas, tendo em vista que não foram possíveis os descontos referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, diante da ausência de margem consignável do executado.

Dispõe o art. 803, inciso I, do CPC que
é nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Dessa forma, entendo que era ônus da instituição financeira fazer a prova de que o título executivo judicial correspondia a obrigação certa, líquida e exigível. Em outras palavras, cabia à prestadora de serviço demonstrar que a impossibilidade de descontos em folha de pagamento se deu em razão da ausência de margem consignável do consumidor e, com isso, houve o regular vencimento antecipado da dívida.

Compulsando os autos, em especial quanto aos documentos juntados pela
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social,
em sede de impugnação aos embargos à execução, não encontrei provas claras no sentido de demonstrar que a ausência de descontos se deu em razão da completa ausência de margem consignável no benefício previdenciário recebido pelo consumidor.

Assim, considerando que o título executivo extrajudicial não reflete obrigação certa líquida e exigível, haja vista a ausência de regular vencimento antecipado da dívida, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 803, inciso I, do CPC.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

Em contratos com crédito consignado, as parcelas não adimplidas em razão da ausência de margem consignável suficiente devem ser incorporadas ao saldo devedor da operação, descontadas ao final do contrato, prorrogando-se seu vencimento - A perda da margem consignável não provoca o vencimento antecipado das parcelas do contrato, sendo o caso de inexigibilidade do valor executado. (TJ-MG - AC: 10000205289440001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

Quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista que apto à proporcional remuneração dos serviços prestados tanto na execução de título extrajudicial, quanto nos embargos à execução, sobretudo pelo tempo despendido e grau de zelo do profissional e natureza da causa, que não apresenta maior complexidade, conforme prevê o art. 85, § 2º do CPC.

Além disso, tal forma de arbitramento respeita a tese jurídica fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1520710/SC, pelo rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

do recursos e eles
NEGO
PROVIMENTO
, motivo pelo qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento), com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC.

É
como voto.